Tribunal: CARF
Processo: 16045.000033/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000033/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA O GOZO DA IMUNIDADE.
Somente poderá gozar da imunidade tributária de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal a entidade beneficente de assistência social certificada e
que cumpre todos os demais requisitos previstos no art. 55 da Lei no 8.212, de
1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo do pedido de parcelamento; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto votaram pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social devidas pela empresa (cota
patronal e para custeio do seguro de acidente do trabalho – SAT), incidentes sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000033/2010-53
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados no período de maio/2006 a
dezembro/2007, inclusive 13o salário (DEBCAD 37.037.771-0).
O Relatório Fiscal está às fls. 20 e seguintes, e dá notícias que a entidade foi
autuada por ter declarado em GFIP o código de Fundo de Previdência e Assistência Social
(FPAS) 639, código esse que deverá ser apenas utilizado por entidades detentoras da isenção das
contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros, entretanto a contribuinte não requereu,
junto à administração tributária, o reconhecimento do direito à isenção, conforme disciplinado no
§ 1o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, além de não possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que teria se adequado à
Lei no 10.097/00, e que efetuou os recolhimentos dos encargos “... pertinentes a sua natureza
jurídica de entidade filantrópica, pois de acordo com o princípio jurídico da Primazia da
Realidade, a Guarda Mirim cumpre fielmente os requisitos previstos pela Constituição Federal
de 1988, do artigo 14 do Código Tributário Nacional ...”.
Inicialmente os autos foram baixados em diligência pelo julgador de primeira
instância uma vez que nele não constou os fundamentos legais sobre os quais se assenta a
constituição do crédito tributário. Informou ainda o julgador de piso que a diligência valeria
também para o processo apensado no 16045.000034/2010-06 - DEBCAD 37.037.772-9, em que
se discute a contribuição devida a terceiros. A diligência foi requerida nos seguintes termos:
Encaminhe-se o presente, assim como o processo COMPROT 16045.000034/2010-06,
DEBCAD 37.037.7729, à competente DRF – Delegacia da Receita Federal do Brasil,
para que:
1. Primeiro, mande providenciar a complementação de ambos os Relatórios Fiscais, a
fim de que constem expressamente as disposições legais específicas, então vigentes, que
fundamentaram o lançamento fiscal, quanto às exigências não cumpridas para gozo do
benefício da isenção das contribuições previdenciárias lançadas.
2. Depois, seja dado conhecimento ao Contribuinte da presente Resolução, das
respectivas manifestações fiscais e demais documentos produzidos em face desta
Resolução, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para conhecimento e apresentação de
manifestação, se desejar.
A diligência foi então respondida (fls. 56 a 59), ocasião em que a autoridade
lançadora informou que a entidade não possuía título de utilidade pública emitido pelo
Ministério da Justiça, nem tampouco o CEBAS, de forma que descumpriu os requisitos previstos
nos incisos I e II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos. Foi então emitido
Relatório Aditivo do qual foi dada ciência à contribuinte, que apresentou nova impugnação (fls.
63 e seguintes).
Conforme relata o julgador de piso (fls. 79 /80), integram o presente processo os
seguintes lançamentos, com os respectivos objetos:
1. Lançamento DEBCAD 37.037.771-0
• Compreende contribuições previdenciárias a cargo do empregador, incidentes sobre a
remuneração de segurados, inclusive para custeio do seguro de acidente do trabalho
(fundamentos legais constantes do anexo “FLD” – fls. 14/15).
• O levantamento fiscal foi realizado sob a denominação “W11 – VALOR
DECLARADO EM GFIP”.
2. Lançamento DEBCAD 37.037.772-9
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

• Originalmente, o lançamento fiscal foi cadastrado sob o no. 16045.000034/2010-06
(COMPROT), tendo sido, então, apensado aos autos do lançamento em análise (fls. 22 e
25 do processo original).
• Trata-se de contribuições para entidades diversas (SESC, SENAC, Salário-
educação/FNDE, INCRA e SEBRAE), devidas com fundamento na legislação indicada
no anexo “FLD” (fls. 13/14 – processo original).
• Os levantamentos fiscais foram realizados sob a denominação “W11 – VALOR
DECLARADO EM GFIP” (fl. 6 – processo original).
Dos documentos e elementos que compõem os autos, depreende-se, ainda, que:
1. Os valores considerados (as bases de cálculo) foram extraídos das respectivas GFIP.
2. O Contribuinte promoveu a entrega de GFIP com o código FPAS 639, próprio de
entidades beneficentes de assistência social no gozo do benefício de isenção da
contribuição previdenciária patronal. Entretanto, que não consta que tenha sido
regularmente formulado o devido pedido de isenção.
3. Para efeito de aplicação de multa, consta que foram comparadas às sistemáticas da
Lei 8.212/1991 – vigente na época da ocorrência dos fatos geradores – e a introduzida
pela Medida Provisória (MP) 449/08 (convertida na Lei 11.941/2009) – vigente na
ocasião em que foi realizado o lançamento fiscal, tendo sido aplicada a menos onerosa
para o Contribuinte (artigo 106 do CTN), conforme planilha demonstrativa e
comparativa (fls. 23/24), do que resultou a constatação de que, para todas as
competências, a multa “de ofício” (a introduzida pela MP 449/2008) era a mais
favorável.
Em sua impugnação, a entidade relata que no ano de 2005, por orientação do
Ministério do Trabalho, adequou-se à Lei 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem) e a partir daí
recolheu os encargos previdenciários conforme sua natureza jurídica de entidade filantrópica,
pois
de acordo com o princípio jurídico da Primazia da Realidade, a Guarda Mirim cumpre
fielmente os requisitos previstos pela Constituição Federal de 1988, do artigo 14 do
Código Tributário Nacional, (...); é há 44 (quarenta e quatro) anos declarada de
Utilidade Pública Municipal; possui inscrição e apresenta, anualmente, relatórios
circunstanciados de suas atividades ao Conselho Municipal de Assistência Social, ao
Conselho Tutelar, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
ao Ministério do Trabalho e Emprego.
3. Nesta mesma direção, segue sua argumentação:
Assim sendo, tamanha foi nossa surpresa quando fomos fiscalizados pela Receita
Federal e foi constatado que deveríamos recolher as contribuições patronais, pois,
novamente, citando o Princípio da Primazia da Realidade, aquele onde verdade real
deve prevalecer sobre a verdade legal, constatamos que a Guarda Mirim de
Guaratinguetá é entidade filantrópica e cumpre intrínseca e extrinsecamente com todos
os requisitos legais para assim ser considerada.
Nunca agiu com má-fé, pois sempre declarou em sua GFIP todos os empregados,
aprendizes ou não, que possuía, jamais configurando-se assim intenção de lesar ao fisco
ou de cometer erro que afetasse o cálculo de cotas a serem pagas, até mesmo porque
como já foi dito e constatado pelo digno Auditor da Receita Federal que nos fiscalizou,
o INSS dos empregados, o FGTS, o PIS, etc, sempre foram recolhidos em seu valor
exato e dentro do prazo legal previsto [sic].
4. Formula seus requerimentos:
• Que seja cancelado e tornado nulo o lançamento.
• E que:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

Sendo outro, entretanto, o entendimento desta Secretaria, como não houve omissão que
impossibilitasse o cálculo ou erro que afetasse o cálculo de recolhimento de
contribuições ou impostos devidos, que o enquadramento do Auto de Infração e
conseqüente multa seja feito pelo Código AI-69, e não pelo código Al-68 como
aconteceu.
A DRJ/CPS informa ainda que
A Impugnação ao lançamento DEBCAD 37.037.772-9 (fls. 37/39), que foi apensado ao
lançamento DEBCAD 37.037.771-0 (fl. 45), repete literalmente as mesmas razões,
fundamentos e requerimentos formulados àquele lançamento.
A DRJ/CPS julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento. A
decisão restou assim ementada:
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS - ART. 55
DA LEI 8.212/1991
Mesmo que tivesse comprovado o cumprimento dos requisitos enumerados na CF ou no
CTN, e, ainda que fosse possível admitir que os requisitos da Lei 8.212/1991 não
poderiam ser exigidos do Contribuinte, resta obstáculo intransponível: as atividades
concretamente realizadas pelo Contribuinte não lhe conferem o direito à alegada
imunidade.
A CF, ao prever a imunidade às entidades beneficentes de assistência social, atribui à
“lei” a competência para estabelecer as exigências a serem cumpridas pelas entidades.
E, no contexto das contribuições previdenciárias, tal cabia, então, à Lei 8.212/1991, e,
mais especificamente, ao seu artigo 55.
Não se pode extrair das disposições do artigo 14 do CTN, fundamento legal que afaste
neste caso a cobrança das contribuições previdenciárias, ainda que o Contribuinte
eventualmente possa eventualmente ser imune a alguns impostos incidentes sobre seu
patrimônio, renda ou serviços que eventualmente preste.
Recurso Voluntário
Cientificada decisão de piso em 12/9/2012 (fl. 92), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 3/10/2012 (fls. 93 e ss), por meio do qual, em síntese, rebate os
argumentos trazidos pelo julgador de piso que concluiu que ela não seria exclusivamente
entidade de assistência social nos termos da legislação, pois, conforme afirma, cumpre o
“princípio da não distribuição patrimonial”, o “princípio da aplicação territorial” e o “princípio
da transparência escritural”; que para desfrutar da imunidade a impostos e a contribuições basta
atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN, o que ela o faz.
Requer a extinção dos créditos tributários lançados ou, caso não seja este o
entendimento deste Colegiado, requer sejam canceladas as multas aplicadas e o parcelamento do
débito principal dentro de suas capacidades financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo do pedido de parcelamento, pois não compete a este Conselho apreciar tal pedido,
que deverá ser dirigido à unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
domicílio fiscal da recorrente.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

Conforme relatado, o resultado do presente julgamento aplica-se tanto ao
DEBCAD 37.037.771-0, relativo às contribuições previdenciárias a cargo do empregador,
incidentes sobre a remuneração de segurados, inclusive para custeio do seguro de acidente do
trabalho, objeto do presente processo, quanto ao DEBCAD 37.037.772-9, originalmente
cadastrado sob o no. 16045.000034/2010-06 (COMPROT), apensado aos presentes autos,
relativo às contribuições para terceiros (SESC, SENAC, Salário-educação/FNDE, INCRA e
SEBRAE).
Conforme já apontado pelo julgador de piso, vigia à época do lançamento o art. 55
da Lei no 8.212, que assim disciplinava:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
...
Ora, em nenhum momento dos autos (nem quando intimada pela fiscalização, ou
quando da impugnação ou ainda quando do recurso) a recorrente trouxe comprovação de que
satisfaz os incisos I e II acima copiados.
Os documentos apresentados quando do recurso, além de não serem aqueles
exigidos pela lei, são de período posterior ao do lançamento (2008, 2011 e 2012 – fls. 102 e
seguintes).
Mesmo nos termos da legislação posterior a atual, qual seja a Lei Complementar
no 187, de 16 de dezembro de 2021, o gozo da isenção somente é conferido i) à entidade
certificada e ii) que atenda aos requisitos previstos nos incisos I a VIII do art. 3o da referida Lei
Complementar. Confira-se:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
Essa ausência por si só já é suficiente para negar provimento ao recurso, mas além
disso, na vigência do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, por força do § 1o, a isenção deveria ser
solicitada ao INSS (à época, à Secretaria da Receita Previdenciária - SRP), ocasião em que o
solicitante deveria demonstrar que satisfazia a todos os requisitos estabelecidos nos incisos I a V
do mesmo dispositivo legal; concluindo a SRP que a entidade cumpria todos os requisitos para o
gozo da isenção, emitia ato declaratório por meio do qual concedia a isenção. Nota-se que o gozo
da isenção não era automático; somente com a emissão do ato declaratório é que a entidade
passava a ser considerada isenta das contribuições patronais, sendo que parte desta Turma, na
qual me incluo, é convicta no sentido de que tal solicitação era requisito indispensável para que a
entidade pudesse usufruir da isenção pretendida. No caso concreto, resta incontroverso que a
entidade sequer formulou pedido ao INSS para postular o seu direito à isenção, não cumprindo,
portanto, o comando firmado no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
Descumprida a lei vigente à época dos fatos, não há reparos a fazer na decisão de
primeiro grau, que manteve o lançamento.
Do pedido de cancelamento da multa aplicada
A recorrente requer o cancelamento da multa aplicada em razão da boa-fé.
Entretanto, tal pedido não poderá ser atendido por falta de amparo legal. A aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade
fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e
obrigatória, de forma que ocorrida a infração, correta a aplicação da multa prevista em lei, não
podendo o julgador administrativo exonerá-la.
Entretanto, não é demais lembrar que a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns
dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa
mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das
mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2005, quando já ainda
não vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009, o lançamento é referente a
fatos ocorridos entre 1995 a 2005, portanto anteriores à vigência da referida lei, o que atrai a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000033/2010-53

c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta é mais benéfica.
Atente-se assim que mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a
multa imposta a recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, a fim de verificar a sua aplicação caso seja mais benéfica.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do
pedido de parcelamento, e na parte conhecida negar-lhe provimento, devendo este mesmo
resultado ser aplicado ao DEBCAD 37.037.772-9, originalmente cadastrado sob o no
16045.000034/2010-06 (COMPROT), apensado ao presente processo, relativo às contribuições
devidas a terceiros.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do
pedido de parcelamento, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Original